Tribunal: TJSP
Processo: 2004779-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO PERMANENTE DE CRÉDITOS FUTUROS - IMPOSSIBILIDADE. No caso em tela, não foram esgotados todos as medias coercitivas regulares, como a penhora via sistema Infojud por exemplo. Ainda, a Agravada não trouxe qualquer documento que comprove os recebimentos da Agravante, bem como que a mesma está agindo de forma fraudulenta e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO PERMANENTE DE CRÉDITOS FUTUROS - IMPOSSIBILIDADE. No caso em tela, não foram esgotados todos as medias coercitivas regulares, como a penhora via sistema Infojud por exemplo. Ainda, a Agravada não trouxe qualquer documento que comprove os recebimentos da Agravante, bem como que a mesma está agindo de forma fraudulenta e a medida de bloqueio permanente é excepcional. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004779-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COZI ART
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, é agravado CREDCAMP SOCIEDADE DE
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004779-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28518
AGRV.No: 2004779-66.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (9a VARA CÍVEL)
AGTE. : COZI ART MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.-ME
AGDO. : CREDICAMP SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

BLOQUEIO
PERMANENTE
DE
CRÉDITOS
FUTUROS
-
IMPOSSIBILIDADE. No caso em tela, não foram esgotados
todos as medias coercitivas regulares, como a penhora via
sistema Infojud por exemplo. Ainda, a Agravada não trouxe
qualquer documento que comprove os recebimentos da
Agravante, bem como que a mesma está agindo de forma
fraudulenta e a medida de bloqueio permanente é excepcional.
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por COZI ART MÓVEIS E
DECORAÇÕES LTDA. - ME, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe move CREDICAMP SOCIEDADE DE
FOMENTO COMERCIAL LTDA., contra a decisão de fl. 122, complementada à
fl. 136, ambas do Juiz GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO, que
deferiu o pedido de bloqueio permanentemente todo e qualquer ativo
financeiro, presente e futuro, em nome da Agravante.
A Agravante recorre, alegando, em síntese, que: a) o
bloqueio permanente não tem previsão legal expressa e é admitido apenas
excepcionalmente pelos Tribunais quando há indícios de fraude, o que não se
observa no presente caso; b) o bloqueio permanente é medida extremamente
gravosa; c) o fato da execução tramitar há 2 anos não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004779-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
implementação da medida; d) não foram esgotados todos os meios regulares
de busca de bens (fls. 01/11).
O recurso foi preparado (fls. 12/14) e instruído com os
documentos de fls. 15/153.
Às fls. 155/156, foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da Agravada para
apresentar resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual do
recurso.
Ato contínuo, ambas as partes apresentaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 159 e 161).
A
Agravada
apresentou
contrarrazões
recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 163/170), acompanhada dos
documentos de fls. 171/193.
Anoto que a Agravante apresentou agravo interno em
face da decisão de fls. 155/156 (fls. 01/08 dos autos em apenso). Foi
apresentada resposta pela Agravada (fl. 211/221) e a decisão foi
reconsiderada para o fim de deferir o efeito suspensivo ao presente recurso (fl.
246).
Às fls. 250/251 este relator determinou que as partes se
manifestassem sobre a concordância com o julgamento virtual, tendo em vista
a suspensão das sessões presenciais de julgamento em razão da pandemia.
Por fim, ambas as partes manifestaram sua concordância
com o julgamento virtual do recurso (fls. 254 e 256).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
movida pela Agravada em face da Agravante lastreada no cheque no 000376-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004779-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no valor de R$ 338.190,56.
Apesar de devidamente citada, a Agravante não realizou
o pagamento do débito, e opôs embargos à execução, ao qual não foi
atribuído efeito suspensivo.
Desta forma, foi realizada a penhora Renajud (fls. 76/79)
e Bacenjud (fls. 81/84).
Ato contínuo, a Agravada pleiteou o bloqueio permanente
de ativos financeiros da Agravante (fls. 119/121), o que foi deferido pela
decisão ora agravada (fl.122).
Eis os fatos.
Respeitado o entendimento do juízo de 1o grau, a decisão
merece reforma.
Isto porque, embora o juiz possa determinar medidas
coercitivas para o cumprimento de ordem judicial, a medida pleiteada pela
Agravada não se mostra razoável.
No caso em tela, não foram esgotados todos as medidas
coercitivas regulares, como a penhora via sistema Infojud por exemplo.
Vale ressaltar, ainda, que a Agravada não trouxe
qualquer documento que comprove os recebimentos da Agravante, bem como
que a mesma está agindo de forma fraudulenta, sendo certo que a medida de
bloqueio permanente é excepcional.
Cumpre ressaltar que, de acordo com as informações do
Banco Central, a ocorrência de bloqueio em valor menor que o da execução
enseja apenas a possibilidade de renovação do pedido, quantas vezes for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004779-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
necessário.
Neste sentido, destaco:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
"ON LINE" Pretensão ao bloqueio de créditos futuros nas
contas bancárias dos Executados, ora Agravados, até que
se atinja o limite do débito
Descabimento
Sistema
Bacenjud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente
existente
nas
contas
no
momento
da
ordem

Impossibilidade técnica de bloqueio permanente de ativos
- Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte. (...).
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2158138-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019) (grifei)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
"ON LINE" Pretensão ao bloqueio de créditos futuros nas
contas bancárias do Executado, ora Agravado, até que se
atinja o limite do débito Descabimento Sistema Bacen
Jud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente
existente
nas
contas
no
momento
da
ordem

Impossibilidade técnica de bloqueio permanente de ativos
- Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Medidas
coercitivas/restritivas (art.139, V, NCPC) Bloqueio de créditos
e cartões de crédito, impedimento de que o Agravado assuma
cargo ou função pública, suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e apreensão do Passaporte Impossibilidade As
medidas não se afiguram razoáveis e proporcionais e violam
garantias constitucionais Precedentes deste Egrégio Tribunal
Decisão mantida Recurso não provido, nessa parte. (...).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082145-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004779-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
12/07/2019;
Data
de
Registro:
12/07/2019) (grifei)
Assim, o bloqueio permanente de créditos futuros se
mostra inviável, sendo de rigor a reforma da decisão.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
cancelar o bloqueio permanente dos ativos financeiros da Agravante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator